Tribunal: TJDFT
Processo: 0734800-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA. SISTEMAS INFORMATIZADOS. SISBAJUD. RENAJUD. DEFERIMENTO. INFOJUD. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. NÃO OCORRÊNCIA. CNIB. SREI. INEFICÁCIA.
1. Conquanto não caiba ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas com o intuito de localizar bens do devedor, em determinadas circunstâncias, tais como o decurso de longo período desde a última busca ou a existência de indícios de modificação da situação financeira do devedor, mostra-se viável a reutilização dos sistemas conveniados, tais como o SISBAJUD, RENAJUD.
2. A utilização do INFOJUD é de medida excepcional, utilizada apenas diante do esgotamento dos meios disponível pelo credor para a localização de ativos penhoráveis, o que não se constata no caso vertente.
3. Apesar de a CNIB e o SREI possibilitarem a localização e o registro de indisponibilidade de bens da parte executada, especialmente imóveis no caso do SREI, não são ferramentas destinadas à concretização de penhoras. Ademais, o próprio Exequente tem a faculdade de acessar a CNIB e o SREI junto ao cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento de emolumentos, fato que afasta a necessidade de intervenção do Judiciário.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.